Tribunal: TJES
Processo: 5009877-06.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009877-06.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: BRENDDA SAUE MONFARDINI
IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de acusada pela suposta prática do delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006), visando à revogação da prisão preventiva decretada sete meses após os fatos, sob alegação de violação ao princípio da homogeneidade, ausência de requisitos legais e existência de condições pessoais favoráveis, com pleito subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decretação da prisão preventiva, meses após os fatos, afronta o requisito da contemporaneidade; (ii) estabelecer se estão presentes fundamentos concretos e requisitos legais para manutenção da custódia cautelar, apesar das condições pessoais favoráveis da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é medida excepcional, admitida quando presentes indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e fundamentação concreta voltada à garantia da ordem pública, aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal (arts. 311 a 316 do CPP).

4.
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do grupo criminoso estruturado, com uso de armas, recrutamento de menores e divisão de tarefas, justifica a segregação para resguardar a ordem pública e evitar reiteração delitiva.

5.
A contemporaneidade dos fundamentos não se vincula exclusivamente ao lapso temporal entre o fato e a prisão, mas à persistência dos riscos que motivam a medida, especialmente quando a organização criminosa permanece ativa.

6.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para a custódia.

7.
A jurisprudência do STF e do STJ admite o risco de reiteração delitiva como fundamento idôneo para a prisão preventiva, mesmo com a decretação meses após os fatos, desde que subsistentes os motivos ensejadores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A persistência dos fundamentos que justificam a prisão preventiva supre eventual lapso temporal entre o fato e a decretação da medida.

2. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva autorizam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos idôneos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316, 312, 313, 319; Lei 11.343/2006, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 755.801/SP, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 4/10/2022, DJe 7/10/2022; STJ, AgRg no HC n. 795.928/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/2/2023, DJe 27/2/2023; STF, HC n. 185.893 AGR, DJe 26/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009877-06.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: BRENDDA SAUE MONFARDINI

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

BRENDDA SAUE MONFARDINI
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Linhares/ES
, sob a alegação de que
a
paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que foi imputada a paciente, a suposta prática do delito previsto no artigo 35,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Argumenta a suposta violação ao princípio da homogeneidade, sob o argumento de que “[...] as supostas mensagens ocorreram no dia 23/11/2024, tendo a prisão preventiva decretada somente em 13 de junho de 2025, ou seja, quase 7 meses depois”.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante a ausência dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Por fim, alerta para as condições pessoais da coacta, eis que primária, possui bons antecedentes e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise, o magistrado de piso (ID 70898822), ao decretar a medida constritiva, assim fundamentou:

“
[...]
XII)
BRENDDA SAUÉ MONFARDINI
(usuários no Instagram “brenddasaue” e “saue_pvd”), a qual possui relacionamento amoroso com
LYNCON DOS SANTOS ALMEIDA
,
BRENDDA SAUÉ MONFARDINI
informa a
LYNCON DOS SANTOS ALMEIDA
que a mãe de seu companheiro havia encontrado cocaína (pó) em sua casa, uma vez que
LYNCON DOS SANTOS ALMEIDA
não escondeu direito, bem como teria informado sobre movimentação de viaturas,
aparentemente, BRENDDA SAUÉ MONFARDINI tem conhecimento das supostas atividades ilegais de LYNCON DOS SANTOS ALMEIDA, se beneficiando financeiramente dos valores recebidos por este com a venda dos entorpecentes
.

(...)

XVI)

As informações acima apontam a suposta existência de uma

organização criminosa altamente estruturada, voltada para o tráfico de drogas, estabelecida na região da "Baixada" em Sooretama/ES, depreende-se dos diálogos descritos que, os investigados, esses mencionados nas conversas e também como interlocutores, contam com o recrutamento de menores e apoio de armas de fogo, sendo demonstrada a existência de funções específicas para cada membro do grupo.

Desta feita,

a
gravidade concreta do delito

supostamente praticado, espelhada, principalmente, pelo modus operandi, aliada, ainda, à necessidade de se acautelar o meio social, evidenciam que a prisão preventiva do denunciado é medida que se impõe para a garantia da ordem pública
.
[...]”

Corroborando com o colacionado na Decisão acima, o juízo apontado como autoridade coatora proferiu nova Decisão (ID 71502892), mantendo a prisão preventiva:

“
Conforme apontado pelo órgão ministerial, as investigações indicam que a função de BRENDDA SAUE MONFARDINI na organização criminosa era a de "olheira", além de ter conhecimento e se beneficiar financeiramente das atividades ilícitas de seu companheiro, LYNCON DOS SANTOS DE ALMEIDA. Há indícios de que, em 23/11/2024, BRENDDA informou a LYNCON sobre a descoberta de cocaína na casa da mãe dele e, em 27/11/2024, relatou a captura de um usuário de drogas de um grupo rival.

A tese defensiva de ausência de contemporaneidade não merece prosperar. Conforme entendimento jurisprudencial citado pelo Ministério Público, a contemporaneidade da prisão não se relaciona apenas com o tempo decorrido desde a prática do delito, mas com a persistência dos fundamentos que ensejaram a prisão. No presente caso, a prisão se fundamenta na necessidade de garantir a ordem pública e desarticular uma organização criminosa ainda ativa, cujos riscos permanecem atuais.

Ademais, a alegação de ausência dos requisitos para a prisão preventiva é refutada pelos elementos de prova colhidos durante a investigação, que apontam para o envolvimento da acusada em uma estrutura criminosa com divisão de tarefas. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do grupo, justifica a medida extrema como forma de coibir a reiteração delitiva e assegurar a aplicação da lei penal.”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE
.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar da paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal, mormente se levado em consideração que eventuais condições pessoais favoráveis da coacta, por si só não garantem a sua liberdade
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Seguindo no feito
, é pacífico na jurisprudência das cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, eventuais condições pessoais favoráveis da coacta, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Por fim, o fato de a medida constritiva ter sido decretada 06 (meses) meses após a data da conversa, por si só, não afasta sua necessidade, já que continuam presentes seus requisitos ensejadores.
(STF, HC nº 185.893 AGR, DJe 26/04/2021).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)